Tribunal: STF
Processo: AI 839751
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX NUNC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.